Tribunal: TJBA
Processo: 8007665-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8007665-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: TEREZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s):
ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, AVA MOORE NEVES

EMBARGADO: ANTÔNIO CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s):
AVA MOORE NEVES, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU ERRO DE FATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, em Mandado de Segurança, nos quais a
E
mbargante alegou nulidade por ausência de intimação para a sessão de julgamento, tendo no mérito, apont
ado
a existência de omissão e erro de fato no acórdão
atacado
, pleiteando sua correção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se há nulidade por ausência de intimação das
Advogadas
da
Recorrente
para a sessão de julgamento; analisar se o
julgado
contém omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato a justificar o acolhimento dos Declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A publicação da pauta de julgamento, em Diário da Justiça Eletrônico, contendo os dados do processo e os nomes das Advogadas da
E
mbargante, como na hipótese, afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação, não se configurando cerceamento de defesa.

4. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

5. Não se verifica, no acórdão combatido, qualquer omissão, obscuridade, contradição, erro material, tampouco erro de fato que justifique a modificação do julgado, estando a presente insurgência direcionada à rediscussão de tese, exaustivamente enfrentada.

6. A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente
Aclaratórios
com efeitos infringentes, tão somente, em caso de erro de fato sobre premissa decisiva do julgamento, o que não restou demonstrado nos fólios.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de
D
eclaração rejeitados.

————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2020, DJe 19.03.2020; TJ-MG, Embargos de Declaração 5006301-12.2023.8.13.0525, Rel. Des. Armando Freire, j. 06.03.2024, pub. 12.03.2024.

————————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8007665-78.2021.8.05.0001
, tendo como Embargante

TEREZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NOGUEIRA
, figurando como
Embargado
ANTÔNIO CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade e
REJEITAR
o
recurso.